Tribunal: STF
Processo: ARE 1478695
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Santo André/SP, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Transporte Público Coletivo - Tarifa diferenciada - O Prefeito do Município de Santo André editou o Decreto n° 16.669/15, que majorou o valor das tarifas para os empregadores - Impossibilidade - O ato regulamentar não pode extrapolar os limites legais, sendo certo que a diferenciação do valor da tarifa de transporte público afronta o disposto no art. 5° da Lei Federal n° 7.418/85, que estabelece que a "empresa operadora do sistema de transporte coletivo público fica obrigada a emitir e a comercializar o Vale -Transporte, ao preço da tarifa vigente, colocando-o à disposição dos empregadores em geral e assumindo os custos dessa obrigação, sem repassá-los para a tarifa dos serviços - Afronta ao princípio da isonomia - Precedentes - Sentença Mantida - Recurso Improvido.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 30, I, II e V, e 175, caput e parágrafo único, III, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto Municipal nº 16.669/2015 e Lei Federal nº 7.418/1985) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas no 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concessão de bolsa transporte. Lei municipal 2.211/2003. Preenchimento de requisitos. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 988.396-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.04.2018)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. CONCESSÃO. TARIFA. REAJUSTE. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. ILEGALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279, 280 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1.343.168-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente